Tribunal: TJMT
Processo: 1042090-20.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042090-20.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JORGE VITOR DOS SANTOS - CPF: 326.226.782-15 (RECORRENTE), JOAO CARLOS MARASSI - CPF: 690.073.061-20 (ADVOGADO), SILSA GONCALVES DA SILVA MARASSI - CPF: 623.093.232-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:
GABINETE 1 - 1
ª TURMA RECURSAL.

N. RECURSO:
1042090-20.2023.8.11.0001.

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RECORRIDO:
JORGE VITOR DOS SANTOS.

RELATOR:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
17 A 20/06
/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA – CONTA SALÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE CESTA DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 203411494, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente

procedente
o pleito inicial, condenando-o ao pagamento do valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de indenização por
danos morais
.

Ainda, declarou a inexistência do débito, no valor de
R$
9.431,37 (nove mil e quatrocentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos)
,

e
condenou o reclamado a preceder com a exclusão do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento, ratificando a liminar concedida no id. 203411477.

Por fim, condenou o demandado ao pagamento da multa fixa de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
pelo descumprimento da decisão liminar concedida, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento, sem acréscimo de juros de mora.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Da ausência de pressupostos de responsabilidade objetiva;

2)

Da excludente de responsabilidade;

3)

Inexistência de dano moral;

4)

Necessidade de redução do valor da condenação;

5)

Do enriquecimento sem causa.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a
recorrida
refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, em 13/03/2000, a parte autora abriu uma conta no banco reclamado, intitulada “conta-salário”, com finalidade exclusiva de receber seu salário.

Afirma que, após a finalização do seu contrato de trabalho, foi até a agência bancária e solicitou o cancelamento dessa conta, momento em que a gerente do banco demandado lhe informou que ela havia sido desativada e somente a modalidade “poupança” continuaria ativa, sem qualquer custo adicional.

Porém, alega que a “conta-salário” não foi cancelada e a parte ré a transformou em “conta corrente” sem seu consentimento, tendo inclusive lhe cobrado uma taxa no valor de R$ 2,45 (dois reais e quarenta e cinco centavos), no dia de 18/10/2016.

Em razão do inadimplemento dessa taxa, houve a utilização do saldo disponibilizado à título de cheque especial, também não consentido pela parte autora, e, em decorrência de todos os encargos tributários dessa modalidade de crédito, o reclamante foi surpreendido com a cobrança do valor de R$ 9.431,37 (nove mil e quatrocentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos).

Aduz que, apesar do montante cobrado administrativamente, o banco reclamante negativou apenas o valor de R$ 281,67 (duzentos e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos), o que comprovaria a má-fé.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo os prestadores do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhes cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No art. 1º,
caput
, da Resolução BCB nº 3.919/2010, o Banco Central do Brasil dispõe que: “
cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
(...)
deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário
”.

Além disso, no art. 8º da mesma norma, o Banco Central determina que “
a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico
”. Desse modo, cabia à parte reclamada a comprovação da efetiva contratação da cesta de serviços ou do fato ensejador da cobrança de taxa, bem como apresentar documento que atestasse a anuência do demandante em alterar de sua “conta-salário” para a modalidade “conta corrente”.
Contudo, tais provas não foram produzidas
.

Logo, o banco recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Assim, mostra-se indevida a inclusão do nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito, dando ensejo à ocorrência de dano moral.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)

(grifei)

Ademais, a Súmula 22, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona:
“
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”
, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017). (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame,
a quantia de

R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de
danos morais
, fixado no
decisum,
deve ser
reduzido para

a quantia

de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina sem causar enriquecimento indevido
.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros a partir do evento danoso. Contudo, os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a citação (CC, art. 405).

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento

para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)

a título de
danos morais
,
determinando, de ofício, que os juros de mora, no que tange a condenação em danos morais, incidam a partir da citação
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024